Tribunal: TJES
Processo: 5004298-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004298-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS. 1. INDEFERIMENTO DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO INDIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. 2. A ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DA PROVA PARA FINS DE REVISÃO CRIMINAL COMPETE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 3.
ORDEM CONCEDIDA.
1. Quanto ao cabimento de
habeas corpus
para análise de indeferimento de justificação criminal, o STJ já decidiu que “
e
mbora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do acusado, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, o que, por certo, tem o condão de ameaçar o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula
” [...] (STJ. AgRg no HC n. 756.555/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. A justificação criminal se trata de instrumento de produção de provas para fins de instruir eventual processo judicial, que, no caso em análise, consiste na revisão criminal. Ao receber a petição inicial da ação de justificação criminal, não cabe ao magistrado a análise se tal prova é pertinente e se realmente se trata de prova nova para instruir futura ação de revisão criminal, o que será analisado oportunamente pelo Tribunal ao qual for direcionada a ação revisional, âmbito adequado para discussão quanto à existência ou não de nova prova de inocência do condenado (art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal). 3. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004298-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO, SANDRO FREITAS DOS SANTOS, LEANDRO PEREIRA SIQUEIRA
Advogado(s) do reclamante: LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO, SANDRO FREITAS DOS SANTOS e LEANDRO PEREIRA SIQUEIRA, com pedido liminar, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal d
e Cariacica
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0003929-06.2023.8.08.0012.

Consta, na inicial do presente
writ,

que os pacientes foram condenados pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica pelo crime de homicídio qualificado (Autos do Processo n° 0002781-38.2015.8.08.0012).

Aduz a defesa que, diante de provas novas que surgiram após a condenação dos pacientes, foi protocolizada Ação de Justificação Criminal no Juízo de origem, para que fosse colhido depoimento da testemunha Leonardo de Oliveira Inocêncio, todavia, o magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial da mencionada ação.

Nessa linha, aduz a defesa que “
não se afigura viável que o juízo da Vara de origem proceda a uma valoração da relevância em si da prova à luz do caso concreto, nem que faça um exame mais detido sobre se a medida postulada configura uma prova nova, temas que são afetos exclusivamente ao Tribunal quando do julgamento da revisão
”.

Diante dos fundamentos acima, os impetrantes pleiteiam, liminarmente, seja determinada a designação de audiência de instrução nos autos da Ação de Justificação Criminal n° 0003929-06.2023.8.08.0012, para que o Sr. Leonardo de Oliveira Inocêncio preste depoimento.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.

8261199
,
em que foi
deferida
a medida liminar e, via de consequência, foi
determinada “
a
designação de audiência de instrução nos autos da Ação de Justificação Criminal n° 0003929-06.2023.8.08.0012, a fim de que o Sr. Leonardo de Oliveira Inocêncio preste depoimento perante o Juízo a quo”.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] Primeiramente, saliento que o presente remédio constitucional

é cabível quando houver ameaça, violência ou coação
à
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, ainda que de forma indireta.

Nessa linha, salienta-se que,
“
e
mbora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do acusado, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, o que, por certo, tem o condão de ameaçar o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula
”

[...
] (STJ. AgRg no HC n. 756.555/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Logo, diante da alegação de constrangimento ilegal que, ainda de forma indireta, poderia causar violência ou coação à liberdade de locomoção dos pacientes, o presente
writ
é instrumento jurídico cabível
para análise da matéria alegada na inicial.

Superada essa primeira questão, saliento que a justificação criminal se trata de instrumento de produção de provas para fins de instruir eventual processo judicial, que, no caso em análise, consiste na revisão criminal.

Nessa linha intelectiva, destaca-se que
“
a
justificação é o único meio que se presta para concretizar essa nova prova a fim de instruir pedido de revisão criminal, pois não serve para a ação revisional prova produzida unilateralmente, como a juntada da declaração da vítima firmada em cartório no sentido de que o condenado não foi o autor do crime. Tal prova só é válida se, necessariamente, for produzida na justificação judicial com as cautelas legais
[...].
Ademais, a retratação da vítima nada mais é do que uma prova substancialmente nova. Desse modo, não há razão para não garantir ao condenado, diante do princípio da verdade real, a possibilidade de, na ação revisional, confrontar essa retratação - se confirmada em juízo - com os demais elementos de convicção coligidos na instrução criminal
”
(STJ. RHC 58.442-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25/8/2015, DJe 15/9/2015).

Ademais, devo salientar que, ao receber a petição inicial da ação de justificação criminal,
não
cabe ao magistrado a análise se tal prova é pertinente e se realmente se trata de prova nova para instruir futura ação de revisão criminal, o que será analisado oportunamente pelo Tribunal ao qual for direcionada a ação revisional, âmbito adequado para discussão quanto à existência ou não de nova prova de inocência do condenado (art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal).

Nessa senda, entende o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que
“
n
o procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada
”
(STJ; HC 324.634; Proc. 2015/0120506-3; SP; Quinta Turma; Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo; DJE 04/11/2015).

Portanto, entendo que, no presente caso,
restou demonstrado o constrangimento ilegal
quando do

indeferimento da petição inicial pelo magistrado
a quo
na ação de justificação criminal, sob o fundamento de que novo depoimento de Leonardo de Oliveira Inocêncio
não
se trataria de nova prova e que
não
seria suficiente para a reabertura da produção de provas depois do trânsito em julgado da ação penal.

Isso porque, além da análise de tal matéria ser de competência deste Tribunal, em eventual ação revisional, quero dizer, este Tribunal é o competente para realizar o juízo de valor acerca do depoimento de tal indivíduo, verificando se este realmente constitui nova prova,
não
se trata a justificação criminal de reabertura da instrução criminal, eis que
consiste
, tão somente, em ação própria para fins de produção probatória
a fim de
instruir novo processo judicial.

À luz do exposto,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR,

para
determinar a designação de audiência de instrução nos autos da Ação de Justificação Criminal n° 0003929-06.2023.8.08.0012, a fim de que o Sr. Leonardo de Oliveira Inocêncio preste depoimento perante o Juízo
a quo
[...]”.

Diante de todo o exposto, ratifico a liminar deferida no id.
8261199
e
CONCEDO A ORDEM
em favor de
ELEANDRO VAGNER GOMES DE ARAUJO, SANDRO FREITAS DOS SANTOS e LEANDRO PEREIRA SIQUEIRA
,
determinando a designação da audiência de instrução nos autos da
Ação de Justificação Criminal n° 0003929-06.2023.8.08.0012
.

É como voto.

Vitória, 11 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)